Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704500-80.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON RIBEIRO DA SILVA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, DARWIN DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelo interposto por WILSON RIBEIRO DA SILVA em face de CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL e DARWIN DE OLIVEIRA contra sentença que julgou extinto o feito por perda superveniente do objeto relativo a obrigação de fazer e improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelo segundo Apelado e que julgou improcedentes os pedidos reconvencionais deduzidos pelo ora Apelante. Em contrarrazões, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL – CAESB suscitou preliminar de não conhecimento do apelo por inovação recursal. O Autor/Apelado, DARWIN DE OLIVEIRA, também ofereceu contrarrazões, sustentando a manutenção da sentença. Instados a exercerem o contraditório, as partes manifestaram-se. O Autor pugnou pelo não conhecimento parcial do Apelo, enquanto a CAESB defendeu a inocorrência de preclusão da matéria decidida em sede de saneamento. O Réu/Apelante, por sua vez, suscitou nova preliminar, de nulidade da sentença (ID 34114687). Determino, portanto, com suporte no art. 933 c/c 9o e 10 do CPC, que as partes se manifestem, em 5 (cinco) dias, acerca da possível nulidade da sentença no que tange à não apreciação do pedido de ressarcimento das contas de água inadimplidas pelo Autor e objeto de pedido reconvencional de ressarcimento, formulado pelo Réu/Reconvinte. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2022 11:50:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador